Tribunal: TJSP
Processo: 1137032-21.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a procedência da ação – Alegação de omissão no tocante ao mérito – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido – Acórdão fundamentado – Intuito de revisão - Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a procedência da ação – Alegação de omissão no tocante ao mérito – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido – Acórdão fundamentado – Intuito de revisão - Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.